Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-56.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800370-56.2017.8.14.0301

APELANTE: PROFESSOR ROSINELI GUERREIRO SALAME, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMEC

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: CATARINA GUEDES DE CENA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A apelação d
evolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2.

É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3.

A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4.

Agravo interno não conhecido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto em face de decisão monocrática proferida em sede de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à
reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, ajuizado por CATARINA GUEDES DE CENA,

negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (id nº7556837):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO VENCIMENTO BASE DO CARGO. AFASTADO O ARGUMENTO DO APELANTE DE QUE A APELADA DEVE RECEBER PROPORCIONALMENTE À CARGA HORÁRIA TRABALHADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”.

Em suas razões recursais (id. 8276985), o Município de Belém defendeu que o cargo ocupado pela agravada integra a carreira do magistério municipal que exige formação superior, e, portanto, a base salarial referente ao cargo ocupado seria composta pelo vencimento e adicional de escolaridade.

Tratou
sobre a correta aplicação da interpretação da Lei Nacional nº 11.738/2008 conferida pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, uma vez que há pagamento da parcela de gratificação de escolaridade prevista no Estatuto Municipal do Magistério.

Argumentou que o julgamento da ADI 4.167-DF não concluiu que o piso salarial deva corresponder, necessariamente, ao vencimento base do servidor, e assim o fez justamente por estar a tratar de realidades legislativas as mais diversas, considerando que cada ente da Federação compõe a remuneração de seus servidores do seu próprio modo.

Defendeu, assim, que o piso salarial, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é conceito distinto e não equivale nem à remuneração global, nem ao vencimento-base, devendo corresponder ao valor pago ao ocupante do cargo, diretamente relacionado ao serviço prestado e indiferentemente das condições pessoais do servidor.

Afirmou que, no âmbito deste Estado, o piso nacional do magistério não corresponde exclusivamente ao vencimento base, isso porque referidos cargos são ocupados por profissionais de nível superior e que recebem a gratificação de escolaridade prevista nos artigos 132, VII c/c 140, III, ambos da Lei nº 5.810/94, parcela essa indissociável à categoria.

Afirmou ainda que a composição inicial dos profissionais do magistério deste Estado é composta pelo vencimento base acrescido do adicional de escolaridade, que deve ser considerado para fins de cômputo do piso nacional do magistério.

Defendeu, sobre esse ponto, que o
piso salarial que corresponde ao cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO MAG 04 não compreende exclusivamente ao

vencimento base, pois os cargos que integram a carreira são de nível superior, de modo que, nesse caso, os profissionais que integram essa categoria fariam jus à gratificação de escolaridade prevista no art. 83 do Estatuto do Servidor Público Municipal c/c art. 40 do Estatuto do Magistério (Lei Municipal nº 7.285/91).

Explicou que
no magistério público municipal a gratificação de escolaridade de 100% é parcela indissociável dos cargos que compõem a carreira de Professor Licenciado Pleno MAG 04 (art. 15, IV, da Lei Municipal nº 7.528/91), tratando-se de gratificação paga igualmente a todos os servidores que ocupam este cargo, integrando, portanto, o valor do piso salarial.

Frisou que considerando que a parte recorrida recebe gratificação de escolaridade, percebe-se que o vencimento pago pelo Município (vencimento base + gratificação de escolaridade) estaria de acordo com a Lei Federal nº11.738/2008.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse dado provimento à apelação e os pedidos da recorrida deduzidos na demanda originária julgados totalmente improcedentes.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 8635666).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando as razões recursais, detecta-se que a tese suscitada a respeito da inclusão da gratificação de escolaridade no valor do cálculo do piso salarial do magistério trata-se de inovação recursal, pois os argumentos trazidos neste momento processual divergem dos argumentos apresentados da petição do recurso de apelação.

A parte recorrente aduziu, na petição da apelação (id nº 4551003),
teses a respeito do pagamento do piso salarial de acordo com a carga horária trabalhada, afirmando que o a apelada é
professora pública que possui carga horária que se enquadra na hipótese do § 3º do art. 1° da lei do piso nacional, pois possui carga horária semanal inferior daquela prevista em lei (40 horas/aulas), motivo pelo qual o piso salarial lhe é pago de forma proporcional, considerando a carga horária trabalhada.

Portanto, em análise acurada da petição do recurso de apelação, verifica-se que o Município de Belém não tratou em momento nenhum sobre a gratificação de escolaridade.

R
eferida circunstância configura o fenômeno da inovação recursal, sendo o conhecimento de tal matéria defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, argumento não veiculado inicialmente, sob pena de violar o princípio da devolutividade recursal, com previsão no art. 1013 do CPC/2015,
in verbis:

Art. 1.013.

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Com propriedade, é certo que não se admite a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal, isso se dando porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido na sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015
[1]
, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

Desse modo, entendo que não há como ser conhecido o presente recurso.

Cumpre apenas deixar registrado que, sobre os fundamentos apresentados pelo agravante, não há como se concluir que a gratificação de escolaridade deva fazer parte do valor pago a título de piso nacional do magistério, pois se trata de parcelas que possuem natureza jurídica distintas.

Esta Corte já se manifestou outras vezes nesse sentido:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008. 2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo.
Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado
. 3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. 4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04-30) (grifei).

Posto isso, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte.

Belém, 27/04/2022